Tribunal: TJDFT
Processo: 0706178-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0706178-40.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RP CLINICA ODONTOLOGICA VALPARAISO LTDA RECORRIDO: MARIA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. PARADIGMA JURISPRUDENCIAL. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). 2. Está devidamente fundamentada a sentença que, ao arbitrar o quantum compensatório, considerou “a reprovabilidade do fato, a intensidade, a duração do sofrimento e a capacidade econômica de ambas as partes, todas pautadas pelo princípio da razoabilidade”. 3. Além disso, a quantia de R$ 3.000,00, fixada na origem, não destoa dos valores normalmente aplicados pelas Turmas Recursais em casos análogos e, simultaneamente, atende os critérios norteadores da justa reparação. 4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado. 5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. O recorrente aponta violação ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão vergastado não analisou o precedente que demonstrava a existência de distinção no caso em questão. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo anexado ao ID 52337269. Sem contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, na oportunidade do julgamento do AI 791292 (tema 339), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que a fundamentação preconizada no artigo 93 da Constituição Federal não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente. Colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Assim, tendo em vista o entendimento explanado pelo Colegiado Recursal de que a análise do caso foi correta e a fundamentação suficiente, nego seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal